Tribunal: TJES
Processo: 5011321-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011321-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIA VIEIRA HELMER

COATOR: JUIZO DA 8A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 21/01/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal. Sustenta-se excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de excesso de prazo injustificado na apresentação e recebimento da denúncia;
(ii) aferir a existência de fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que, embora a prisão tenha ocorrido em janeiro de 2025, os autos só foram distribuídos em junho do mesmo ano, com a denúncia oferecida e recebida após significativo atraso, sem culpa atribuível à defesa.
4. O Ministério Público não se opôs à substituição da prisão por cautelares, reconhecendo o excesso.
5. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão carece de fundamentação quanto à alegação central de excesso de prazo, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988.
6. Presente o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura e imposição das medidas cautelares de (i) comparecimento mensal em juízo e (ii) proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo.

Tese de julgamento
:

“Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando verificado excesso de prazo na formação da culpa, sem justificativa razoável e sem que a demora seja imputável à defesa.”

“A ausência de enfrentamento de tese defensiva relevante compromete a validade da decisão judicial que indefere o pedido de revogação da prisão cautelar.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXV e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NATALIA VIEIRA HELMER
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA 8
ª
VARA CRIMINAL D
E
VITORIA/
ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0000176-34.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, em razão da imputada prática do delito previsto no artigo 157 do Código Penal, à luz do caso concreto, e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Há notório excesso de prazo para fins de oferecimento e recebimento da denúncia;
2.
A decisão originária se concretizou com patente vício em sua fundamentação, notadamente em razão da ausência de deslinde de tese primordial suscitada;
3.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da custódia cautelar.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento da paciente.

Pois bem. Analisei detidamente os autos, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a concessão da ordem é medida que se impõe.

In casu, em que pese os repeitáveis argumentos externados pelo juízo antecedente, verifico particularidades advindas do caso concreto que não podem ser desprezadas.

Afere-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante em 21/01/2025, pelo relatado cometimento do delito de roubo, sendo a prisão convertida neste mesmo dia em prisão cautelar.

Não obstante, pelo que os autos demonstram,
apesar
d
e

a prisão ter se concretizado há demasiado tempo, a distribuição dos autos originários só se consolidou em JUNHO DE 2025, sendo a denúncia apresentada
e recebida
após notório excesso de prazo não perfectibilizado por culpa da defesa
.

É justamente em razão deste flagrante excesso de prazo que fora apresentado na instância antecedente o pedido de implementação de outras cautelares no caso concreto, e é em razão desta constatação que o presentante do Ministério Público não se opôs ao pedido.

Mesmo em se tratando de prazo impróprio,

o lapso para oferecimento da denúncia não pode se eternizar no tempo de forma injustificada, como na hipótese, reveladora, repito, de constrangimento ilegal decorrente de manifesto excesso injustificado de prazo.

Registro, outrossim, que não fora concretizada fundamentação necessária na decisão que norteou a manutenção da prisão da paciente, especificamente quanto a tese central de excesso de prazo articulada na origem, a ensejar sério vício no pronunciamento judicial referenciado.

No que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
1

À luz de taIs considerações,
RATIFICO A LIMINAR E CONCEDO A ORDEM
,
reafirmando a pertinência da expedição do Alvará de Soltura em favor da paciente, e a implementação de outras medidas cautelares, quais sejam:
1. C
omparecimento mensal em juízo, a fim de justificar atividades;
2
.
Proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo antecedente
.

É como me manifesto.

1
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.